Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Competência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), FRARE & FRARE LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.769/0001-28 (EMBARGADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (EMBARGANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO FEDERAL (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MINISTERIO DA FAZENDA em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento de n. 1001011-06.2019.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n.o 4224-23.2006.811.0055 onde litiga com FRARE & FRARE LTDA - EPP perante a 1a vara cível da comarca de Tangará da Serra/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 30956450 o colegiado por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Em apertada síntese, pretende o embargante com suas razões sob ID. Num. 31821991 o provimento deste recurso, nos termos acima expostos, a fim de que seja sanada a omissão acerca do não pronunciamento desse Juízo sobre questão prejudicial, isto é, a suspensão do presente feito diante da instauração de incidente de inconstitucionalidade por esse Tribunal.

Sem contrarrazões.

Manifestação do Ministério Público de Mato Grosso sob ID. Num. 36485494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

A 2a Câmara já se manifestou quanto a matéria novamente suscitada nos presentes embargos de declaração.

Senão:

“(...)

Nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, arguida em controle difuso, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo e, se rejeitada, prosseguirá o julgamento; contudo, se acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver (art. 948 e 949, do CPC).

Todavia, na hipótese, não está sendo declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei ou ato normativo, ao contrário, está sendo aplicado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, razão pela qual não há falar em reserva de plenário, o que justifica a rejeição da preliminar.

Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação e o direito ao parcelamento tributário.

A dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais não se traduz em prejuízo ao fisco, haja vista que a concessão da recuperação não obstaculiza ou suspende o prosseguimento das execuções fiscais consoante dicção do artigo 6o, § 7o, da Lei de Recuperação.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Este inconformismo acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa conforme art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020